Tribunal: STM
Processo: 7000551-67.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONTRADIÇÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO
SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO A QUAISQUER TEMPO E GRAU DE
JURISDIÇÃO. ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
I - Os Embargos de Declaração destinam-se a integrar o julgado a partir da sanação dos vícios de
ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, o que impõe ao Embargante a demonstração da
existência de defeito intrínseco ao próprio Decisum.
II - A contradição que autoriza o manejo desta espécie recursal é aquela de natureza interna, ou seja,
estabelecida entre proposições constantes da respectiva decisão recorrida e não aquela eventualmente
configurada a partir da discrepância entre o entendimento firmado no veredicto e o Ordenamento Jurídico.
III - Vícios de contradição e julgamento extra petita não configurados. Ao Ministério Público Militar, atuante
na condição de Custos Legis, compete apontar as nulidades de caráter absoluto observadas no decorrer do
processo, independentemente, da fase em que se encontra.
IV - A competência dos Conselhos de Justiça é de caráter absoluto para processar e julgar civil que ostentava
a condição de militar ao tempo do fato, pois se fixa ratione personae, natureza a qual não varia em virtude
da norma que a institui ser de ordem infraconstitucional. Precedentes desta Corte.
V - A atuação do Juízo Monocrático fere o direito do Acusado ex-militar ao seu juiz natural, como disposto
no art. 5º, LIII, da Constituição da República de 1988, e acarreta nulidade absoluta ao procedimento judicial.
VI - A matéria não preclui, portanto, passível de conhecimento e declaração pelo Tribunal até mesmo de
ofício, conforme dicção do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, § único, ambos do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
VII - Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000551-67.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
EMBARGANTE: WENDEL MIGUEL DO CARMO DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/10/2020 a 08/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu dos Embargos opostos pela Defensoria Pública da União
e, no mérito, negou-lhes provimento, para manter incólume o v. Acórdão
recorrido, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO
LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000551-67.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
EMBARGANTE: WENDEL MIGUEL DO CARMO DE SOUZA, ex-S2 Aer.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO (DPU). CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO
SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO
A QUAISQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. ACLARATÓRIOS
DESPROVIDOS.
I - Os Embargos de Declaração destinam-se a integrar o julgado a
partir da sanação dos vícios de ambiguidade, contradição, omissão
ou obscuridade, o que impõe ao Embargante a demonstração da
existência de defeito intrínseco ao próprio Decisum.
II - A contradição que autoriza o manejo desta espécie recursal é
aquela de natureza interna, ou seja, estabelecida entre proposições
constantes da respectiva decisão recorrida e não aquela
eventualmente configurada a partir da discrepância entre o
entendimento firmado no veredicto e o Ordenamento Jurídico.
III - Vícios de contradição e julgamento extra petita não
configurados. Ao Ministério Público Militar, atuante na condição de
Custos Legis, compete apontar as nulidades de caráter absoluto
observadas no decorrer do processo, independentemente, da fase
em que se encontra.
IV - A competência dos Conselhos de Justiça é de caráter absoluto
para processar e julgar civil que ostentava a condição de militar ao
tempo do fato, pois se fixa ratione personae, natureza a qual não
varia em virtude da norma que a institui ser de ordem
infraconstitucional. Precedentes desta Corte.
V - A atuação do Juízo Monocrático fere o direito do Acusado ex-
militar ao seu juiz natural, como disposto no art. 5º, LIII, da
Constituição da República de 1988, e acarreta nulidade absoluta ao
procedimento judicial.
VI - A matéria não preclui, portanto, passível de conhecimento e
declaração pelo Tribunal até mesmo de ofício, conforme dicção do
art. 500, inciso I, c/c o art. 504, § único, ambos do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
VII - Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer os Embargos de Declaração opostos pela Defensoria
Pública da União e, no mérito, em negar-lhes provimento para manter incólume o v.
Acórdão proferido por esta Corte Militar no julgamento da Apelação 7000007-
79.2020.7.00.0000 anteriormente interposta, nos termos do voto do Relator Ministro
Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Acompanharam o voto do Relator os eminentes
Ministros José Coêlho Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Artur Vidigal
de Oliveira, Luis Carlos Gomes Mattos, Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso
Filho, Odilson Sampaio Benzi, Francisco Joseli Parente Camelo, Marco Antônio de
Farias, Carlos Vuyk de Aquino, Leonardo Puntel e Celso Luiz Nazareth.

Brasília-DF, 8 de outubro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública da União
na assistência do ex-Soldado de Segunda Classe da Força Aérea Brasileira Wendel
Miguel do Carmo de Souza, contra v. Acórdão proferido por este e. Superior Tribunal
Militar (STM) em 2.7.2020, no julgamento do Recurso de Apelação 7000007-
79.2020.7.00.0000, o qual restou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
DROGA. ART 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO
SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
(IRDR) 7000425-51.2019.7.00.0000. APLICAÇÃO DA SÚMULA 17 DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
I - A condução de forma singular pelo Juiz Federal da Justiça Militar
fere a competência absoluta do Conselho de Justiça para processar e
julgar aquele que, embora excluído das Forças Armadas, praticou o
fato delituoso quando ainda era militar. A exclusão de militar da
Força por licenciamento, por término da prestação do serviço militar,
ex-officio ou a bem da disciplina não tem o condão de interferir no
andamento da Ação Penal, uma vez que o Acusado integrava as
fileiras da Aeronáutica ao cometer o crime e, portanto, ostentava o
status de militar da ativa. Por consequência, foi lesado o direito do
Apelante ao seu juízo natural, consoante garante a Constituição da
República em seu art. 5º, inciso LIII. Entendimento fundamentado na
tese vinculante do IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000 e na Súmula 17
deste STM.
II - Ainda que se questione a possibilidade de acolher a nulidade
aduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) atuante na
condição de custos legis, o Tribunal detém a prerrogativa de
declarar, de ofício, a invalidade prejudicial à Defesa. Inteligência que
se retira do art. 500, inciso I, c/c o art. 504, § único, ressalvada a
possibilidade da revalidação com base no art. 507, todos do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).
III - Acolhimento da preliminar de incompetência absoluta do Órgão
Judicial, com a fixação da competência do Conselho de Justiça para
processar e julgar o Acusado que era militar ao tempo do fato.
Declaração de nulidade da Sentença e de todos os atos da instrução
conduzidos pelo Juízo Monocrático. Prejudicado o conhecimento do
mérito do Apelo. Decisão por maioria."

Em seu arrazoado, sustenta a Defesa Pública a configuração do vício de contradição
no Decisum derivado de suposto julgamento "ultra/extra petita" praticado por esta
Corte Militar ao não se adstringir às Razões de Apelação e às respectivas
Contrarrazões outrora ofertadas pelas partes.
Nesse contexto, insurge-se o Embargante contra a postura deste Tribunal Castrense
ao acolher a preliminar de nulidade de Sentença arguida pela douta Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM) por compreender que "Se não há requerimento de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
nenhuma das partes pela incompetência do Magistrado a quo (...) não cabe à Corte
revisora arguir, de ofício, a nulidade da Sentença".
Instada a se manifestar, a nobre PGJM, por intermédio do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opinou pela inadmissão dos Aclaratórios por
serem manifestamente incabíveis, sob o argumento de que a matéria acolhida pelo
STM remonta a questão de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício e a
qualquer tempo. Outrossim, consignou que, na qualidade de fiscal do Ordenamento
Jurídico, é dever do Custos Legis assinalar as nulidades de caráter absoluto
eventualmente vislumbradas no curso processual.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, os Embargos
de Declaração opostos merecem acolhimento.
De início, anote-se que, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar,
os Aclaratórios destinam-se a integrar o julgado a partir da sanação dos vícios de
ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade e, por este motivo, impõe ao
Embargante o dever de demonstrar a existência do defeito inerente ao Decisum
questionado.
Especificamente à pecha de contradição autorizadora do manejo desta espécie
recursal, importa consignar ser aquela de natureza interna, ou seja, a estabelecida
entre proposições constantes na respectiva decisão recorrida e não aquela
eventualmente configurada a partir da discrepância entre o entendimento firmado no
veredicto e o Ordenamento Jurídico. Neste particular, colham-se as lições do ilustre
doutrinador Guilherme de Souza Nucci:
"Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior
e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto,
gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste
contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em
desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e
mesmo com a prova dos autos. É preciso existe confronto entre
afirmações interiores ao julgado". (NUCCI, Guilherme de Souza de.
Código de Processo Penal Militar comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro: Forense, out/2014, p. 569)
Ato contínuo, registre-se que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não diverge
do posicionamento externado pelo notório penalista. É o que se extrai dos arestos
abaixo colacionados exarados pelo Supremo Tribunal Federal (STF):
"EMENTA SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE
PERNAMBUCO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. SUPOSTA
DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE JULGADOS. INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO INTERNA. CARÁTER INFRINGENTE. MANIFESTO
CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DE 1%.
PRIMEIRO E SEGUNDOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA
DO CPC/2015.
1. Os vícios - omissão, contradição ou obscuridade - suscetíveis de
ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso
surgidos na última decisão que se ataca.
2. A contradição que autoriza o recurso declaratório deve ser interna
à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e a sua
conclusão, e não a supostamente existente entre julgados diversos.
Precedentes.
3. Imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos
termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o
caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não
conhecidos". (STF. AR 2420 AgR-ED-ED. Rel. Min. Rosa Weber.
Tribunal Pleno. Julgado em 1º.7.2020. Publicado em 28.8.2020).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
"Ementa: INQUÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA.
PRELIMINAR: NULIDADE DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COGNOSCIBILIDADE DE OFÍCIO
E A QUALQUER TEMPO, INDEPENDENTEMENTE DE PROVOCAÇÃO DAS
PARTES. MÉRITO: OMISSÃO E CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
AUSENTES RAZÕES JURÍDICAS IDÔNEAS À MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. QUESTÃO DE
ORDEM: ALEGADA CONEXÃO DE CRIMES COMUNS COM CRIMES
ELEITORAIS. PEDIDO DE REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA ELEITORAL.
PRECEDENTE FIRMADO NO INQ. 4435-AGR, TRIBUNAL PLENO.
DISTINÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS PRESENTES
AUTOS. AUSENTE COGITAÇÃO DE CRIME ELEITORAL. INEXISTÊNCIA
DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR A ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO
TÍPICA ATRIBUÍDA ÀS CONDUTAS, EM TESE CRIMINOSAS, A TÍTULO
PRECÁRIO, PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA.
POSSIBILIDADE DE REENQUADRAMENTO TÍPICO POSTERIORMENTE
AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DETERMINAÇÃO DE BAIXA
IMEDIATA DO INQUÉRITO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO.
[...]
(c) A eventual contradição entre o acórdão embargado e a decisão
que negou a prevenção do Relator do Inq. 3842 para o presente
feito, não se afigura cognoscível.
(d) Deveras, a contradição que propicia a oposição de embargos de
declaração é a verificada entre os fundamentos e conclusões da
decisão embargada.
(e) In casu, o embargante não apontou contradição interna do
acórdão, mas sim suposta incompatibilidade entre a sua conclusão e
os fundamentos de outra decisão, anteriormente prolatada no
mesmo feito. [...]" (STF. Inq 4596 ED-segundos. Rel. Min. Luiz Fux. 1ª
Turma. Julgado em 25.6.2019. Publicado em 24.10.2019).
Não é outra a orientação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). In verbis:
"AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Agravo Regimental recebido como embargos de declaração em
homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.
2. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte
embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na
inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é
compatível com o recurso protocolado.
2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração
é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem
a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a
solução que almejava o jurisdicionado.
3. Embargos declaratórios rejeitados." (STJ. AgRg no AgRg no AREsp
1608004/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma.
Julgado em 4.8.2020. Publicado em 13.8.2020).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
"PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BOA-FÉ. ART. 130,
II, DO CPP. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SEQUESTRO CAUTELAR.
LEVANTAMENTO. OFERECIMENTO DE CAUÇÃO. ART. 131, II, DO CPP.
VALOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. PARCIAL
ACOLHIMENTO.
1. O propósito recursal é determinar se existem contradições no
acórdão que julgou parcialmente procedentes os embargos de
terceiro para condicionar o levantamento do sequestro cautelar
penal à prestação de caução idônea.
2. O vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a
contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o
entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou,
ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
3. Na presente hipótese, a maioria das questões apontadas pela
embargante constituem mera discordância com os fundamentos
adotados no acórdão embargado, o que não se coaduna com a
natureza de referido recurso aclaratório. [...]" (STJ. EDcl na PET na
Pet 9.844/AP. Rel. Min. Nancy Andrighi. Corte Especial. Julgado em
20.5.2020. Publicado em 26.5.2020).

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESES
TAXATIVAS DE CABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos
de declaração destinam-se a suprimir omissão, afastar obscuridade
ou eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes
no julgado. Ou seja, o recurso em exame possui fundamentação
vinculada.
2. Quanto à contradição, vale observar que "apenas a contradição
interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os
embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a
contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento
sustentado pela parte." (EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
08/02/2018, DJe 19/02/2018).
3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ. EDcl no AgRg nos EDv
nos EAREsp 1416655/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. 3ª Seção. Julgado
em 12.2.2020. Publicado em 19.2.2020).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONTRADIÇÃO
INTERNA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA
DECIDIDA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar
ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já
suficientemente decidida.
2. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos
declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do
julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente
tido pelo Embargante como correto (EDcl no AgRg no AREsp
1275606/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
25/09/2018, DJe 11/10/2018).
3. Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado
do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento
processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode
ser admitido.
4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ. EDcl no AgRg no AREsp
1164118/MG. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. 6ª Turma. Julgado
em 21.5.2019. Publicado em 10.6.2019).
In casu, não obstante a argumentação empreendida pela Defensoria Pública, não
resta configurado o vício de contradição apontado e tampouco a caracterização do
julgamento extra petita.
Como muito bem consignado pelo ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr.
Roberto Coutinho em sua resposta a estes Aclaratórios, a preliminar de nulidade da
Sentença por incompetência do Juízo monocrático para julgamento do feito foi
suscitada pelo Órgão Fiscalizador que oficia perante esta Corte Castrense no
competente Parecer ofertado em atenção ao Recurso de Apelação anteriormente
manejado pela ora Embargante.
Nesse contexto, a referida circunstância por si só já afasta a assertiva da Defesa de
que este Tribunal Militar decidiu ex-officio sobre a matéria, pois o veredicto se
realizou em consideração às ponderações trazidas pelo Custos Legis.
Inclusive, é digno de nota que, na qualidade de fiscal do Ordenamento Jurídico,
realmente compete à douta Procuradoria Geral de Justiça Militar, por ocasião de sua
oportuna intervenção nos autos em que lhe compete oficiar, indicar eventuais
nulidades ocorridas no curso processual. Veja-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR (PGJM). "CUSTOS
LEGIS". PRELIMINAR DE NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
FORMALIDADE ESSENCIAL. PREJUÍZO PRESUMIDO. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. JUIZ NATURAL.
ESCABINATO. CRIME DE NATUREZA CASTRENSE. AGENTE MILITAR
DA ATIVA. EXCLUSÃO DE PRAÇA. SUPERVENIÊNCIA AOS FATOS.
COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA.
LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM). NOVOS PARÂMETROS. ESTRUTURAÇÃO
DO ESCABINATO. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO (JMU). ESSENCIALIDADE DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA (CPJ). NULIDADE ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. O Ministério Público, instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, atua na defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Por
isso, no decorrer da Ação Penal Militar, além da função essencial e
principal de agente estatal da repressão criminal, cumpre-lhe,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
também, a atribuição de "custos legis", na qual atua a fim de zelar
pelo respeito aos direitos fundamentais dos acusados e das vítimas,
nas suas posições em relação ao crime, entre os quais o direito ao
devido processo legal.
2. No exercício do múnus de "custos legis", cumpre à PGJM apontar
as nulidades de caráter absoluto (essencial) vislumbradas no
decorrer do processo penal, inexistindo preclusão, por parte do
"Parquet", quando, eventualmente, essas falhas processuais tenham
ocorrido com a anuência do órgão ministerial de piso, ou tenham
sido por ele provocadas. [...]" (STM. Apelação 7001005-
81.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em
29.10.2019. Publicado em 7.11.2019).

"EMENTA: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
MONOCRÁTICO PARA ATUAR NO FEITO. PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR CUSTOS LEGIS. ARGUIÇÃO CONHECIDA E
ACOLHIDA.
[...]
Ao Ministério Público Militar, atuante na condição de Custos Legis,
compete apontar as nulidades de caráter absoluto observadas no
decorrer do processo, independentemente, da fase em que se
encontra. [...]" (STM. Apelação 7000371-85.2019.7.00.0000. Rel.
para o Acórdão: Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
18.9.2019. Publicado em 7.10.2019).
Não fosse isso o suficiente, ainda que a douta PGJM não houvesse suscitado a
preliminar de nulidade da Sentença ora debatida, frise-se que a matéria relativa à
competência abordada é de ordem pública e, por isso, cognoscível de ofício a
quaisquer tempo e grau de jurisdição.
Nesse sentido, cuida-se de questão atinente a uma competência determinada
segundo ratione personae, isto é, referente à qualidade subjetiva do agente alvo da
persecução penal. Tal natureza não varia em virtude da norma que a institui ser
infraconstitucional, nem em razão de ser definida segundo a condição ostentada ao
tempo do fato criminoso.
Embora a ocorrência possa se demonstrar atípica no ordenamento pátrio, a
compreensão apresentada possui denso respaldo principiológico, legal e histórico,
como extensivamente apresentado e debatido no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas 7000425-51.2019.7.00.000, o qual, sublinhe-se,
resultou inclusive na fixação do Enunciado da novel Súmula 17 deste Superior
Tribunal Militar:
"[...]. IV - Desde os primórdios da Civilização ocidental, o
cometimento de delitos por integrantes das Forças de Guerra
eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao do
Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação do escabinato. Desde
então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª instância,
composição também adotada no Brasil desde o Alvará de 1º.4.1808. V -
A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça Militar
decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios da
hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina militar
nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa à
ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão referente
ao julgamento de ex-militares que cometeram delitos castrenses na
qualidade de integrantes da ativa das Forças Armadas. VII - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal
da Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que
pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o legislador a
modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da
Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII - Interpretação da
nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que menciona
expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida
propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações
de crimes praticados somente por militares. Inserção por analogia
importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do
legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum,
o qual dispõe que a competência deve ser fixada na data do
fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de exceção,
bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à
garantia do juiz natural. X - Fundamentação que encontra amparo
no Direito Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália. No
mesmo sentido há previsão nas Justiças Militares Estaduais. [...]. XVII -
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas procedente. Adoção
da tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na
condição de militares das Forças Armadas.". Decisão unânime." (STM.
IRDR 7000425-51.2019.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de
Queiroz. Julgado em 22.8.2019. Publicado em 5.9.2019; grifo nosso).
"Súmula nº 17 - Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça processar e julgar acusados, que, em tese, praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas". (DJe 212/2019,
de 5.12.2019).
Destaque-se que a jurisprudência desta Corte tem reconhecido se tratar de
competência absoluta a atribuição para processar e julgar civil que tenha praticado o
delito enquanto ostentava a qualidade de militar ao tempo do fato. Logo, eventual
desrespeito à regra torna-se conhecível tanto de ofício, quanto mediante
manifestação da nobre PGJM atuante na qualidade de custos legis:
"[...]. III - Preliminar de incompetência monocrática do Juiz
Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis que
cometeram delitos castrenses na condição de militar da ativa.
Consoante posicionamento majoritário deste Superior Tribunal Militar,
compete ao Conselho de Justiça processar e julgar civis que cometeram
delitos castrenses na condição de militares da ativa. Apesar de não
ter sido suscitada a preliminar em sede de Razões Recursais,
cuida-se de questão referente a competência absoluta, a qual
pode ser conhecida de ofício pela Corte. Preliminar acolhida.
Decisão majoritária." (STM. Apelação 7000513-89.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 14.8.2019. Publicado

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
em 12.9.2019; grifo nosso).
"[...]. 2. No exercício do múnus de "custos legis", cumpre à
PGJM apontar as nulidades de caráter absoluto vislumbradas no
decorrer do processo penal, inexistindo preclusão, por parte do
"Parquet", quando, eventualmente, essas falhas processuais tenham
ocorrido com a anuência do órgão ministerial de piso, ou tenha sido por
ele provocadas. 3 . Desrespeitadas formalidades essenciais
estabelecidas diretamente no texto da Constituição da
República, especificamente aquelas consignadas entre os princípios do
devido processo legal, presume-se o prejuízo para as partes, pelo
que as nulidades absolutas podem ser reconhecidas em
qualquer fase processual, estas suscitadas pelas partes ou
verificadas, "ex officio", pelo órgão julgador. [...]. 5. A
competência para o conhecimento, em sede judicial, e o
subsequente julgamento de fatos configuradores de crime
castrense, atribuído unicamente à praça, recai sobre o
Colegiado de 1ª grau (CPJ), considerando como fator
determinante a qualidade pessoal do agente (praça - militar da
ativa), no momento da prática ilícita. Dessa maneira, o seu
superveniente licenciamento das Forças Armadas não induz qualquer
modificação no aspecto competencial. [...]. 7. A fixação da
competência do Colegiado "a quo", com o consequente retorno
dos autos à Primeira Instância, impõe regularidade à Ação Penal
Militar, sob o prumo do Devido Processo Legal. Recurso Ministerial
provido. Decisão majoritária. 8. Consoante a dicção do parágrafo único
do art. 504 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), constitui
nulidade absoluta a proveniente de incompetência do juízo,
devendo ser declarada a requerimento da parte ou de ofício, em
qualquer fase do processo. Preliminar acolhida. Decisão por Maioria."
(STM. Apelação 7000286-02.2019.7.00.0000. Rel. Min. Marco Antônio de
Farias. Julgado em 18.6.2019. Publicado em 14.8.2019; grifo nosso).
Ademais, a correção à Decisão proferida pelo Juízo Singular de 1º grau visa garantir o
direito do Acusado ao seu juiz natural, como disposto no art. 5º, LIII, da Constituição
da República de 1988. Como reforça Aury Lopes Jr. ao citar Jacinto Coutinho, a defesa
desse direito é sempre imperativa e nem o Réu pode dispensá-la:
"[...] pensamos que a jurisdição é um direito fundamental, tanto que, ao
tratarmos dos princípios/garantias do processo penal, o primeiro a ser
analisado é exatamente esse: a garantia da jurisdição. Ou seja, o
direito fundamental de ser julgado por um juiz, natural [...],
imparcial e no prazo razoável. É nessa dimensão que a
jurisdição deve ser tratada, como direito fundamental, e não
apenas como um poder-dever do Estado. [...]. Com razão
JACINTO COUTINHO, quando afirma que a jurisdição, 'a par de
ser um poder [...], é uma garantia constitucional do cidadão, da
qual não se pode abrir mão '." (In Direito processual penal. 13. ed,
São Paulo: Saraiva, 2016, pg. 258; grifo nosso).
Por consequência, mesmo que não levantado pela Defesa, o reconhecimento da
incompetência absoluta vai ao encontro dos interesses do Embargante, sem que se
incorra em qualquer vedação. Como certifica Renato Brasileiro de Lima em sua obra,
independentemente da peça ter sido interposta pela Acusação ou pela Defesa, as
nulidades são conhecíveis de ofício quando favoráveis ao Acusado:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 13/10/2020 20:54:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110564677
"[...] no recurso da acusação ou da defesa, o Tribunal é livre
para reconhecer qualquer nulidade em benefício do acusado,
ainda que a apreciação da matéria não tenha sido
expressamente devolvida ao conhecimento do Tribunal, já que
vigora, em sede processual penal, o princípio da reformatio in mellius."
(In Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev., ampl. e atual.,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pg. 1.564; grifo nosso).
Oportunamente, saliente-se que o CPPM em seu art. 500, inciso I, c/c art. 504,
parágrafo único, autoriza o conhecimento e a declaração de ofício da incompetência,
além de determinar a extensão desses efeitos aos atos subsequentes − art. 506, § 1º.
Todavia, a Lei Adjetiva Militar faculta ao Juízo competente revalidar, por termo, os
atos de instrução criminal praticados pelo órgão incompetente − art. 507.
Derradeiramente, considero prequestionadas as matérias trazidas pelo Embargante a
fim de oportunizar o circunstancial acesso à instância extraordinária.
Ante o exposto, voto por conhecer os Embargos de Declaração opostos pela DPU,
porém, no mérito, por negar-lhes provimento e manter incólume o v. Acórdão
recorrido.